Tribunal: TJSP
Processo: 1065137-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora, fundada em responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados em aparelhos eletrônicos de seus segurados – Revelia – Sentença de procedência – Ilegitimidade de parte reconhecida – Matéria cognoscível em qualquer momento e grau de jurisdição – Ação movida em face de

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora, fundada em responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados em aparelhos eletrônicos de seus segurados – Revelia – Sentença de procedência – Ilegitimidade de parte reconhecida – Matéria cognoscível em qualquer momento e grau de jurisdição – Ação movida em face de pessoa jurídica distinta da responsável pela rede de energia elétrica da área em que se sucedeu o sinistro – Processo declarado extinto, sem resolução de mérito – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000572808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065137-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CPFL
ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065137-39.2019.8.26.0100 -Voto no 32.669
2
Apelação Cível no 1065137-39.2019.8.26.0100
Apelante: Cpfl Energias Renováveis S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Voto no 32.669
Prestação de serviço Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva
movida por seguradora, fundada em responsabilidade da concessionária de
serviço público pelos danos causados em aparelhos eletrônicos de seus
segurados Revelia Sentença de procedência Ilegitimidade de parte
reconhecida
Matéria cognoscível em qualquer momento e grau de
jurisdição Ação movida em face de pessoa jurídica distinta da responsável
pela rede de energia elétrica da área em que se sucedeu o sinistro

Processo declarado extinto, sem resolução de mérito Recurso provido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que a responsável pela distribuição de
energia é parte ilegítima para figurar na lide, e que ela apenas produz energia
através de fontes renováveis. Indicou como responsável pela distribuição da energia
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL. Aduziu que a autora não produziu
prova robusta do seu direito e que foram acostados aos autos laudos unilaterais e
sem abordagem investigativa sobre o dano alegado. Asseverou que não há
responsabilidade por danos decorrentes de queda de raio. Postulou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso, quantia
de dinheiro que alegou ter dado ao seu segurado em razão de sinistros causados
em aparelhos eletrônicos. Expôs que os danos decorreram de “descarga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065137-39.2019.8.26.0100 -Voto no 32.669
3
atmosférica”. Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância de
R$4.140,00.
A r. sentença recorrida é de procedência, decorrente de presunção de
veracidade dos fatos alegados na petição inicial, na forma do CPC, art. 334 (revelia).
Deve-se acolher a tese recursal de ilegitimidade passiva, observado
que, conquanto tenha sido a ré revel, a matéria pode ser suscitada a qualquer
momento e em grau de jurisdição, até mesmo declarada de ofício, nos termos do
CPC, art. 337, § 5o, inviável a aplicação do CPC, art. 338, que trata da faculdade de
alteração da petição inicial para substituição da ré, uma vez sentenciada a lide.
A ação é fundada na responsabilidade da concessionária
administradora da rede de energia elétrica pelos danos causados em aparelhos
eletrônicos de segurado da autora. Ficou demonstrado nos autos que a
concessionária administradora da rede de distribuição de energia elétrica da região
em que se sucedeu o sinistro é a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL,
pessoa jurídica distinta da CPFL Energias Renováveis S/A, ora apelante.
O caso, portanto, é de extinção do processo, sem resolução de mérito,
na forma do CPC, art. 485, inciso VI.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para,
reconhecida a ilegitimidade da ré, extinção do processo, sem resolução de mérito.
Gil Coelho
Relator